Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-30.2023.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001198-30.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA COSTA TALON - CPF: 919.560.211-91 (APELANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), JOCIMA COSTA TALON MORAES - CPF: 003.560.371-26 (APELANTE), HELMA COSTA TALON - CPF: 489.834.461-53 (APELANTE), CHARLA APARECIDA TALON DE MORAES - CPF: 783.039.151-34 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO COSTA TALON - CPF: 362.068.221-68 (APELANTE), WHELMO COSTA TALON - CPF: 803.186.301-68 (APELANTE), JANY COSTA TALON - CPF: 013.716.841-11 (APELANTE), ESDRA MARIA COSTA TALON - CPF: 775.497.161-53 (APELANTE), JOEL FILHO COSTA TALON - CPF: 592.962.321-04 (APELANTE), JONATHAN RODRIGO TALON PACHECO - CPF: 984.123.701-63 (APELANTE), PAULO ANDRE TALON PACHECO - CPF: 958.652.681-04 (APELANTE), SAMARA TALON PACHECO - CPF: 060.471.631-14 (APELANTE), H. T. P. F. P. - CPF: 073.922.201-52 (APELANTE), B. T. M. - CPF: 106.734.981-23 (APELANTE), Fausto Presotto Bortolini (APELADO), FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 712.937.281-87 (APELADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. INAPLICABILIDADE DA POSSE INDIRETA FUNDADA APENAS NO DOMÍNIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. INSUFICIÊNCIA PARA CRIAR POSSE INEXISTENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a inexistência de comprovação da posse anterior pelos autores, que alegam serem proprietários do imóvel e sustentam posse indireta decorrente do domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela valoração da prova testemunhal; (ii) estabelecer se a titularidade dominial é suficiente para caracterizar posse indireta apta à proteção possessória; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da reintegração de posse, especialmente a posse anterior, o esbulho e sua data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz aprecia livremente a prova, nos termos do art. 371 do CPC, podendo valorar depoimentos inclusive de testemunhas contraditadas, atribuindo-lhes o peso que entender adequado em conjunto com os demais elementos probatórios.

A eventual suspeição de testemunha não impede sua oitiva como informante, cabendo ao magistrado avaliar criticamente seu depoimento, conforme art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC.

As ações possessórias exigem a demonstração do exercício fático da posse, sendo irrelevante a mera titularidade dominial, em razão da autonomia entre jus possessionis e jus possidendi.

A ausência de prova de atos possessórios pelos autores, aliada à confissão de que jamais exerceram posse sobre o imóvel, afasta o preenchimento do requisito do art. 561, I, do CPC.

A posse indireta pressupõe o prévio exercício da posse direta e sua transferência por relação jurídica válida, não podendo ser presumida unicamente a partir da propriedade.

O princípio da saisine não cria posse inexistente, apenas transmite aos herdeiros a situação jurídica tal como existente ao tempo do falecimento.

A inexistência de posse anterior impede o reconhecimento de esbulho, que exige a comprovação de ato ilícito que resulte na perda da posse anteriormente exercida.

A ausência de indicação precisa da data do esbulho compromete a caracterização do fato e o exame dos requisitos legais da ação possessória.

Mantém-se a gratuidade da justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência e da ausência de prova suficiente em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A proteção possessória exige a comprovação do exercício fático da posse anterior, sendo insuficiente a mera titularidade dominial. 2. A posse indireta não se presume da propriedade e depende de prévio exercício da posse direta e sua transferência por relação jurídica. 3. O princípio da saisine não cria posse inexistente, apenas transmite aos herdeiros a situação fática e jurídica do de cujus. 4. A ausência de posse anterior impede a caracterização do esbulho e inviabiliza a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 447, §§ 4º e 5º, 561, 85, § 11, 98, §§ 3º e 5º, 99, § 3º; CC, arts. 1.197 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000221599053001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 23.08.2022; TJ-PR, APL nº 0034766-26.2017.8.16.0014, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 14.03.2019; STJ, REsp nº 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001198-30.2023.8.11.0014

APELANTE: MARIA COSTA TALON, JOCIMA COSTA TALON MORAES, HELMA COSTA TALON, CHARLA APARECIDA TALON DE MORAES, CARLOS AUGUSTO COSTA TALON, WHELMO COSTA TALON, JANY COSTA TALON, ESDRA MARIA COSTA TALON, JOEL FILHO COSTA TALON, JONATHAN RODRIGO TALON PACHECO, PAULO ANDRE TALON PACHECO, SAMARA TALON PACHECO, H. T. P. F. P., B. T. M.

APELADO: FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA COSTA TALON e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI.

Na origem, o Espólio de Joel Silva Talon, representado por sua inventariante Maria Costa Talon, ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de liminar, alegando ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado "ESCADA", com área de 209 hectares, matriculado sob o nº 10.518 no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu-MT. Sustentou que o imóvel foi adquirido diretamente do Estado de Mato Grosso em 1967 e que, ao realizar buscas para o inventário do Sr. Joel Silva Talon, identificou que o réu teria invadido a referida área, apoderando-se indevidamente do bem.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar após audiência de justificação prévia, fundamentando que o requisito da posse anterior se mostrava fragilizado, uma vez que a requerente confessou que o falecido não exercia a posse desde 2009 e ela própria nunca havia estado no local.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de improcedência, na qual o concluiu-se pela ausência de comprovação da posse anterior pelos autores, requisito essencial para o êxito da ação possessória.

Nas suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa pela valoração inadequada da prova testemunhal, especialmente quanto aos depoimentos de Adriana Portela de Oliveira e Orzanito Barbosa da Silva, que seriam testemunhas suspeitas; (ii) contradição interna na fundamentação da sentença, que reconheceu a propriedade dos autores, mas ignorou a posse indireta decorrente do domínio.

No mérito, sustentam que: (i) a posse do imóvel foi transmitida automaticamente aos herdeiros com o falecimento do antigo titular, por força do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil; (ii) a posse indireta é protegida pelo ordenamento jurídico, sendo desnecessária a comprovação de atos materiais de posse; (iii) o esbulho restou caracterizado pela ocupação do imóvel pelo réu sem autorização dos proprietários.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse, com a concessão de tutela recursal para imediata reintegração.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado valorou adequadamente o conjunto probatório; (ii) os apelantes jamais exerceram posse sobre o imóvel, conforme confessado pela própria inventariante; (iii) a mera titularidade dominial não supre a ausência de comprovação da posse anterior, requisito essencial para o êxito da ação possessória; (iv) o princípio da saisine não tem o condão de criar uma posse que não se manifestou na realidade fática. Impugna, ainda, a concessão da gratuidade da justiça aos apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINARES

Do alegado cerceamento de defesa

Eminentes Pares,

Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da valoração inadequada da prova testemunhal, especialmente quanto aos depoimentos de Adriana Portela de Oliveira e Orzanito Barbosa da Silva, que seriam testemunhas suspeitas por possuírem interesse no resultado da causa.

A preliminar não merece acolhimento.

O sistema processual brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau não fundamentou sua decisão exclusivamente nos depoimentos das testemunhas questionadas, mas sim na análise global do conjunto probatório, incluindo a própria confissão da autora de que nunca esteve no imóvel e que seu falecido esposo não exercia a posse desde 2009.

Ademais, a eventual suspeição de testemunha não implica necessariamente a desconsideração total de seu depoimento, mas apenas a avaliação criteriosa de seu conteúdo à luz das demais provas produzidas. Nos termos do art. 447, §§ 4º e 5º do CPC, mesmo quando acolhida a contradita, a testemunha pode ser ouvida como informante, cabendo ao juiz atribuir ao depoimento o valor que possa merecer.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação ao devido processo legal ou ao direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que as partes tiveram plena oportunidade de produzir provas e se manifestar sobre todos os elementos constantes dos autos.

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Da alegada contradição interna na fundamentação da sentença

Eminentes Pares,

Os apelantes alegam contradição interna na fundamentação da sentença, que teria reconhecido a propriedade dos autores, mas ignorado a posse indireta decorrente do domínio.

A questão, contudo, não constitui propriamente uma preliminar, mas sim matéria atinente ao mérito da demanda, relacionada à distinção entre posse e propriedade e à suficiência ou não da titularidade dominial para caracterização da posse para fins de proteção possessória.

Assim, a alegada contradição será analisada no exame do mérito recursal, quando da apreciação da tese de posse indireta decorrente do domínio.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos autorizadores da reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação da posse anterior pelos autores, ora apelantes.

O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos específicos para o êxito da ação de reintegração de posse:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

O ordenamento jurídico brasileiro consagra a autonomia da posse em relação à propriedade, distinguindo claramente o jus possessionis (posse como situação de fato) do jus possidendi (direito de possuir decorrente da propriedade). Essa distinção é fundamental para compreender a natureza das ações possessórias, que visam proteger a posse como fato, independentemente da existência de título jurídico que a justifique.

Conforme lição clássica de Ihering, adotada pelo Código Civil brasileiro, a posse caracteriza-se pelo exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, manifestando-se por atos materiais de uso, gozo, disposição ou reivindicação da coisa. Não se confunde, portanto, com o direito de propriedade, que constitui relação jurídica formal entre o titular e o bem.

Nas ações possessórias, o autor deve comprovar o exercício efetivo da posse anterior à turbação ou ao esbulho, não sendo suficiente a mera demonstração da titularidade dominial. Essa orientação encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, que reiteradamente afirmam a impossibilidade de se presumir a posse a partir da propriedade para fins de proteção possessória.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que os apelantes não exerciam a posse do imóvel objeto da lide. A própria inventariante, Sra. Maria Costa Talon, confessou em seu depoimento pessoal que "nunca esteve no imóvel" e que seu falecido esposo, Sr. Joel Silva Talon, "não está na posse do imóvel desde 2009, em razão de ter sido acometido de Alzheimer".

Essa confissão, aliada à ausência de qualquer prova de atos possessórios exercidos pelos autores, é suficiente para afastar a pretensão possessória, uma vez que não preenchido o requisito essencial previsto no inciso I do art. 561 do CPC.

Os apelantes sustentam que, mesmo não exercendo a posse direta sobre o imóvel, seriam titulares da posse indireta decorrente do domínio, o que lhes garantiria proteção possessória.

A tese, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

A posse indireta, prevista no art. 1.197 do Código Civil, caracteriza-se pela relação jurídica entre o possuidor direto e o indireto, na qual este último transfere temporariamente àquele alguns dos poderes inerentes à posse, mediante relação jurídica específica (locação, comodato, depósito, entre outros).

Para que se configure a posse indireta, é necessário que o possuidor indireto tenha, em algum momento, exercido a posse direta e, posteriormente, a tenha transferido a outrem por meio de relação jurídica válida. Não se presume a posse indireta pela mera titularidade dominial, especialmente quando não há qualquer indício de exercício anterior da posse direta.

No caso concreto, não há prova de que os apelantes ou o
de cujus
tenham exercido a posse direta do imóvel em qualquer momento, tampouco de que tenham estabelecido relação jurídica com terceiros para transferência temporária da posse.

Ao contrário, a prova dos autos indica que o falecido Sr. Joel Silva Talon, embora titular do domínio desde 1967, jamais exerceu atos possessórios sobre o bem, tanto que a própria inventariante sequer conhecia o imóvel.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - NÃO SE ABRIGA POSTULAÇÃO PETITÓRIA DE PROPRIETÁRIO EM FACE DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE TEM PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÕES POSSESSÓRIAS - FUNGIBILIDADE IMPOSSÍVEL DOS RITOS. - Enquanto as ações possessórias têm como causa de pedir o jus possessionis (posse como fato) e as ações reivindicatórias o jus possidendi (propriedade de fato). Não se confunde recuperação de posse com base em propriedade com pretensão de reintegração com postulação possessória própria que presume exercício de fato exteriorizado de exercício de posse sobre o objeto. Para procedência da Reintegração de Posse, necessário que o interessado demonstre preencher todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC, especialmente posse precedente. Ausentes os requisitos, indefere-se a pretensão eivada de intenção petitória própria da ação reivindicatória. Não há de prosperar ação possessória com intenção e fundamento de ação petitória por ser impossível a fungibilidade dos ritos.”
(TJ-MG - AC: 10000221599053001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA POSSESSÓRIA – ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS RELATIVOS AO BEM
– IRRELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA POSSE ENQUANTO SITUAÇÃO DE FATO – PEDIDO FUNDADO NA PROPRIEDADE - VIA INADEQUADA - IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DOMINIAL NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS – REQUERIDA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS – INADMISSÍVEL O DIRECIONAMENTO DE DEMANDA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIRO POSSUIDOR DE BOA-FÉ
- ENUNCIADO Nº 80, DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF/STJ - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC . 1. Os interditos possessórios se pautam na demonstração do exercício fático da posse sobre o bem, sendo irrelevantes a discussão do domínio. 2.
Para o deferimento da ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os requisitos do art . 561 do CPC, que não restou comprovada a posse da Autora, nem mesmo que de modo indireto, tampouco o esbulho praticado pela Requerida.
3. É inadmissível o direcionamento de demanda possessória contra terceiro possuidor de boa-fé, diante do disposto no art. 1 .212 do Código Civil. Contra terceiro de boa-fé cabe tão somente a propositura de demanda de natureza real — Enunciado nº 80 - I Jornada de Direito Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0034766-26.2017.8.16 .0014 - Londrina - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 14.03 .2019)”
(TJ-PR - APL: 00347662620178160014 PR 0034766-26.2017.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 14/03/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2019) (grifei)

Nesse contexto, não se pode reconhecer a existência de posse indireta em favor dos apelantes, pois esta pressupõe o exercício anterior da posse direta, o que não restou demonstrado nos autos.

Os apelantes invocam o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, para sustentar que a posse do imóvel teria sido automaticamente transmitida aos herdeiros com o falecimento do antigo titular.

O princípio da saisine estabelece que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Trata-se de ficção jurídica destinada a evitar que os bens do falecido fiquem sem titular, garantindo a continuidade das relações jurídicas patrimoniais.

Contudo, o princípio da saisine não tem o condão de criar uma posse que não existia na realidade fática. Se o
de cujus
não exercia a posse do imóvel, não há posse a ser transmitida aos herdeiros, pois ninguém pode transmitir mais direitos do que possui.

Aliás, a jurisprudência citada pelos apelantes (REsp 1547788/RS), a bem da verdade, diz exatamente isso. Veja-se:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE NÃO SE VERIFICA. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO PELO HERDEIRO. SUCESSÃO QUE NÃO CRIAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BENS TRANSFERIDOS AOS HERDEIROS DA MESMA FORMA COMO SE ENCONTRAVAM COM O DE CUJUS. ATO EFETIVO DE POSSE NUNCA EXERCIDO PELA FAMÍLIA LO PUMO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC/73 quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados. 3. Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança.
Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente. 4. Contudo, tal sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, uma vez que ela se efetiva em mera sub-rogação, isso quer dizer, os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, ou seja, com todas as suas qualidades e vícios. 5. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido
.”
(STJ - REsp: 1547788 RS 2015/0097553-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017) (grifei)

No presente caso, conforme já destacado, a própria inventariante confessou que o falecido não exercia a posse do imóvel desde 2009, e ela própria nunca esteve no local. Não há, portanto, posse anterior a ser protegida, requisito essencial para o êxito da ação possessória.

Além da ausência de comprovação da posse anterior, os apelantes também não lograram demonstrar a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo réu, ora apelado, nem a data em que tal fato teria ocorrido.

O esbulho possessório caracteriza-se pela privação total da posse, mediante ato ilícito praticado contra a vontade do possuidor. Para sua configuração, é necessário que o autor comprove o exercício anterior da posse e a prática de ato específico pelo réu que tenha resultado na perda dessa posse.

No caso em análise, não há prova de que o réu tenha praticado qualquer ato ilícito contra a posse dos autores, até porque, como já demonstrado, estes não exerciam a posse do imóvel. Ao contrário, as provas produzidas indicam que o réu adquiriu a posse do imóvel de terceiros que já o ocupavam há décadas, em cadeia possessória que remonta a período muito anterior ao alegado esbulho.

Ademais, os apelantes não indicaram com precisão a data do suposto esbulho, limitando-se a afirmar genericamente que o réu teria adquirido o imóvel "no final do ano de 2022". Essa indefinição quanto à data do alegado esbulho impossibilita a verificação do prazo para ajuizamento da ação possessória e compromete a própria caracterização do esbulho como ato ilícito contra a posse dos autores.

Assim, não preenchidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 561 do CPC, a pretensão possessória não pode ser acolhida.

Por fim, o apelado impugna a concessão da gratuidade da justiça aos apelantes, alegando que estes possuem capacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

A gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo de primeiro grau após análise dos documentos apresentados pelos autores, que demonstraram ser, em sua maioria, pessoas de renda modesta, incluindo servidores públicos e aposentados.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Essa presunção é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, embora alguns dos apelantes possuam renda mensal regular, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente considerando que são 13 herdeiros, muitos com renda modesta, e que o benefício foi concedido individualmente a cada um deles.

Ademais, o art. 98, § 5º, do CPC permite a concessão da gratuidade para apenas alguns atos ou a redução percentual de despesas processuais, conforme a capacidade econômica do requerente. Assim, mesmo que se entendesse que alguns dos apelantes possuem capacidade financeira parcial, seria possível a manutenção do benefício com modulação de seus efeitos. Mantenho, portanto, a gratuidade da justiça concedida aos apelantes, ressalvada a possibilidade de sua revogação caso sobrevenham elementos que comprovem alteração da situação financeira dos beneficiários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Assim, não preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, a sentença de improcedência deve ser mantida, ressalvada a possibilidade de os autores buscarem a tutela de seu direito de propriedade por meio de ação própria.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026